Tribunal: STF
Processo: HC 201179
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nilton Jorge Dias Lima, apontando como autoridade a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 656.762/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 
    Sustentam os impetrantes que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal, pois o juízo processante confirmou o recebimento do aditamento da denúncia, que incluiu o paciente no polo passivo da ação penal, em ato que padece de nulidade ante a ausência de fundamentação.
    Aduzem, para tanto, o seguinte:
    “Entendemos perfeitamente que o magistrado não deve adentrar, de forma mais direta, nos argumentos defensivos quando for o caso de afastar uma tese de absolvição sumária. Ocorre que a defesa, quando da resposta à acusação, não levantou qualquer tese que levasse à absolvição sumária. Pronunciar-se sobre as nulidades levantadas pela defesa na resposta à acusação certamente não implicaria em um indevido e prematuro julgamento da causa. O despacho que ratifica o recebimento da denúncia tem natureza de despacho saneador. Se não puder tratar de nulidades, então perde a razão de ser.”
    Afirmam, ainda, que, caso superada a tese da ausência de fundamentação, há violação à coisa julgada formal, pois 
    “[o] paciente era suspeito quando do oferecimento da primeira denúncia que continha somente Adriano Ferreira no polo passivo. Até o aditamento que o incluiu no polo passivo da ação penal não há qualquer prova nova ou mesmo notícia de prova nova.”
    Requerem o deferimento da ordem para 
    “a)- que se determine a nulidade do despacho que ratificou o recebimento do aditamento, outro devendo ser dado, como o juiz de piso entender de direito, mas enfrentando as teses levantadas quando da resposta à acusação; 
    b)- alternativamente, que se determine o trancamento da ação penal iniciada contra o paciente por ofensa a coisa julgada formal ”.
    Examinandos os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do julgado questionado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA, BEM COMO DAQUELA QUE RATIFICOU SEU RECEBIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE EXTENSA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Não gera nulidade fundamentação concisa sobre as teses apresentadas na resposta à acusação, já que na fase processual prevista nos artigos 396, 396-A e 397 do Código de Processo Penal, o provimento judicial é liminar, razão pela qual a fundamentação para rejeição das testes defensivas, poderá ser concisa, limitando-se a demonstrar, por via oblíqua, impossibilidade de rejeição imediata da acusação. 
    2. Agravo regimental não provido.”
    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ.
    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão proferida encontra-se suficientemente fundamentada, restando justificado o convencimento formado.
    A decisão que ratificou o recebimento da exordial acusatória encontra-se assim fundamentada:
    “Não sendo caso de absolvição sumária, nos termos do artigo 397, do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/01/2022, às 13 h 30 min. 
    Providencie a secretaria os ofícios e requisições pertinentes. 
    Caso necessária a expedição de carta precatória, a mesma deverá ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias.
    Por fim, defiro o requerimento defensivo de f. 345. 
    Cumpra-se.”
    Vê-se que o juízo de piso, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397), ainda que de forma sucinta, acabou por afastar as teses defensivas. 
    Esses aspectos também foram ressaltados pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em seu voto. In verbis:
    “Nada obstante a amplitude de matérias que podem ser apresentadas, a decisão que analisa a resposta à acusação apenas verifica a existência de hipóteses de absolvição sumária, ficando os demais temas submetidos à prévia instrução processual.
    [...[
    Diante dessa nova sistemática processual, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. 
    Ressalta-se que, à luz da jurisprudência dominante, é prescindível fundamentação no despacho que recebe a denúncia, visto que esse tipo de procedimento não contém conteúdo decisório.
    O mesmo pode ser dito da decisão que, após a manifestação da defesa prevista no art. 396-A do Código de Processo Penal. Não gera nulidade fundamentação concisa sobre as teses apresentadas na resposta à acusação, já que na fase processual prevista nos artigos 396, 396-A e 397 do Código de Processo Penal, o provimento judicial é liminar, razão pela qual a fundamentação para rejeição das testes defensivas, poderá ser concisa, limitando-se a demonstrar, por via oblíqua, impossibilidade de rejeição imediata da acusação.”
    Conforme preconizado pela jurisprudência da Corte, 
    “não se pode afirmar que a decisão que rejeitou as questões suscitadas na resposta à acusação (CPP, art. 396-A) implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC nº 120.267/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 2/4/14).
    Aliás, a jurisprudência da Corte já firmou entendimento de que “[a] fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de motivação do ato” (HC nº 111.127/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/5/13).
    Perfilhando essa orientação, anote-se: HC nº 105.349/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 17/2/2011; e HC nº 8. 673/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/10/2009. 
    Ademais, no tocante à alegada ausência de prova nova que autorizaria o recebimento e sua respectiva confirmação do aditamento da denúncia a autorizar o trancamento da persecução penal, este Supremo Tribunal já assentou que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria.
    Destaco precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJE de 17/10/08);
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.
    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.
    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 
    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.
    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.
    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).
    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
    Nesse contexto, registro a jurisprudência da Corte, segundo a qual “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 29/6/17).
    No mesmo sentido: HC nº 137.575/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/17; HC nº 138.644/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 23/6/17; e HC nº 135.956/RS Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 28/11/16.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicada a liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente